Tribunal: TJSP
Processo: 1072944-47.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL PREVISTA PARA A HIPÓTESE DE RESCISÃO IMOTIVADA DO PACTO PELAS CLIENTES - IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO QUE CONFRONTA COM O DIREITO DAS MANDANTES DE REVOGAREM O MANDATO OUTORGADO – CLÁUSULA ABUSIVA – RECONHECIMENTO – PRETENSÃO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MODIFICADA

Sendo o contrato de honorários

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL PREVISTA PARA A HIPÓTESE DE RESCISÃO IMOTIVADA DO PACTO PELAS CLIENTES - IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO QUE CONFRONTA COM O DIREITO DAS MANDANTES DE REVOGAREM O MANDATO OUTORGADO – CLÁUSULA ABUSIVA – RECONHECIMENTO – PRETENSÃO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MODIFICADA

Sendo o contrato de honorários advocatícios presidido pelo signo da confiança, possível ao mandante romper o vínculo quando assim o desejar, o que faz abusiva cláusula penal em caso de rescisão imotivada pelo contratante.

APELAÇÃO PROVIDA